Tribunal: STJ
Processo: 5065734-94.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592579 - RS
(2024/0074399-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: IOLANDA DIEDRICH DE LIMA
ADVOGADOS
: DEIVTI DIMITRIOS PORTO DOS SANTOS - RS048951
IVI ANDRÉIA PORTO DOS SANTOS - RS073260
EMBARGADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - SP194541
MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVEA - SP246751
ELON CAROPRESO HERRERA - SP399752
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que deu provimento ao recurso
especial e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para julgamento
integrativo, em razão do reconhecimento de violação do
§ 1o, IV, do
art. 489,
Código de Processo Civil, e do
parágrafo único, II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil, pela ausência de enfrentamento específico do
§ 1o, do
art. 11,
Decreto-
.
Lei n. 73/1966
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material pela perda
superveniente do objeto em razão da revogação do
§ 1o, do Decreto-
art. 11,
, e se é desnecessária a manifestação sobre esse dispositivo diante
Lei n. 73/1966
da existência de prova pericial nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica omissão a ser sanada quanto à revogação superveniente do
§ 1o, do Decreto-
, pois o acórdão embargado tratou da
art. 11,
Lei n. 73/1966
negativa de prestação jurisdicional do Tribunal de origem, sendo aplicável o
princípio tempus regit actum.
Documento eletrônico VDA56889435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: dc1c390f-f1d1-43b0-bb19-ccce29036378

5. Inexiste omissão sobre a desnecessidade de pronunciamento do
§ 1o,
art. 11,
diante da prova pericial, porque a decisão embargada justificou o retorno dos autos
para delimitação específica da inversão do ônus probatório, afastando a
rediscussão do mérito nos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
embargado analisa devidamente a tese de perda superveniente do objeto e aplica o
princípio
2. Inexiste omissão quando a decisão embargada
tempus regit actum.
determina o retorno dos autos para enfrentamento específico da norma indicada e
afasta a rediscussão do mérito em sede de embargos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, § 1o, 1.022, parágrafo único, II, e
1.026, § 2o; Decreto-
,
§ 1o.
Lei n. 73/1966 art. 11,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026 18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56889435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: dc1c390f-f1d1-43b0-bb19-ccce29036378

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592579 - RS
(2024/0074399-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: IOLANDA DIEDRICH DE LIMA
ADVOGADOS
: DEIVTI DIMITRIOS PORTO DOS SANTOS - RS048951
IVI ANDRÉIA PORTO DOS SANTOS - RS073260
EMBARGADO
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - SP194541
MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVEA - SP246751
ELON CAROPRESO HERRERA - SP399752
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que deu provimento ao recurso
especial e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para julgamento
integrativo, em razão do reconhecimento de violação do
§ 1o, IV, do
art. 489,
Código de Processo Civil, e do
parágrafo único, II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil, pela ausência de enfrentamento específico do
§ 1o, do
art. 11,
Decreto-Lei n. 73/1966.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material pela perda
superveniente do objeto em razão da revogação do
§ 1o, do Decreto-
art. 11,
e se é desnecessária a manifestação sobre esse dispositivo diante
Lei n. 73/1966,
da existência de prova pericial nos autos.
Documento eletrônico VDA55951420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:38
Código de Controle do Documento: 9cce80db-5c02-435c-a505-110468ee80ff

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica omissão a ser sanada quanto à revogação superveniente do
§ 1o, do Decreto-
pois o acórdão embargado tratou da
art. 11,
Lei n. 73/1966,
negativa de prestação jurisdicional do Tribunal de origem, sendo aplicável o
princípio tempus regit actum.
5. Inexiste omissão sobre a desnecessidade de pronunciamento do
§ 1o,
art. 11,
diante da prova pericial, porque a decisão embargada justificou o retorno dos autos
para delimitação específica da inversão do ônus probatório, afastando a
rediscussão do mérito nos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
embargado analisa devidamente a tese de perda superveniente do objeto e aplica o
princípio
2. Inexiste omissão quando a decisão embargada
tempus regit actum.
determina o retorno dos autos para enfrentamento específico da norma indicada e
afasta a rediscussão do mérito em sede de embargos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, § 1o, 1.022, parágrafo único, II, e
1.026, § 2o; Decreto-
§ 1o.
Lei n. 73/1966, art. 11,
RELATÓRIO
IOLANDA DIEDRICH DE LIMA opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 433-434 que, em agravo em recurso especial, reconheceu ofensa
aos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC por omissão quanto ao
§ 1o, do Decreto-
conheceu do agravo para conhecer do
art. 11,
Lei n. 73/1966,
recurso especial e dar-lhe provimento, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para julgamento integrativo.
O acórdão foi assim ementado (fls. 433-434):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA55951420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:38
Código de Controle do Documento: 9cce80db-5c02-435c-a505-110468ee80ff

JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO. I. CASO
EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, por ausência de
prequestionamento do
§ 1o, do Decreto-
atraindo a Súmula n.
art. 11,
Lei n. 73/1966,
211 do STJ, e por inexistência de negativa de prestação jurisdicional quanto aos
arts. 1.022 e 489 do CPC. 2. A controvérsia versa sobre ação de cobrança de
indenização securitária por invalidez permanente por acidente e por doença, em que
se determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no
o, VIII, do
art. 6
CDC, destacando-se a hipossuficiência da consumidora e a distribuição dinâmica da
prova. 3. A Corte de origem manteve, em agravo de instrumento, a inversão do ônus
da prova e rejeitou embargos de declaração sob o fundamento de inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há seis
questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC pela
art. 373
manutenção da inversão do ônus da prova e pela imposição de prova negativa à
seguradora; (ii) saber se houve aplicação indevida do
o do CDC sem
art. 6
demonstração de hipossuficiência técnica e verossimilhança específica; (iii) saber se
foi desconsiderado o
§ 1o, do Decreto-
que atribui ao
art. 11,
Lei n. 73/1966,
segurado a prova do risco coberto; (iv) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa aos arts. 489, II, e 1.022, I, do CPC; (v) saber se houve
afronta aos §§ 1o e 3o, II, do
do CPC ao impor ônus excessivamente difícil;
art. 373
e (vi) saber se foi violado o
I, do CPC quanto ao dever de tratamento
art. 139,
paritário das partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Ocorreu a ofensa aos arts. 1.022,
parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, por ausência de enfrentamento
específico do
§ 1o, do Decreto-
suscitado nos embargos de
art. 11,
Lei n. 73/1966
declaração, impondo o retorno dos autos para julgamento integrativo. IV.
DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do
recurso especial e dar- lhe provimento. Tese de julgamento: “1. Ocorreu a ofensa
aos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC diante da omissão
quanto ao
§ 1o, do Decreto-
devendo os autos retornar para
art. 11,
Lei n. 73/1966,
julgamento integrativo. 2. É indispensável o enfrentamento de argumento pertinente
e, em tese, capaz de infirmar a conclusão adotada quando suscitado em embargos de
declaração.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, I, 373, § 1o e § 3o, II,
489, II e § 1o, IV, e 1.022, I e parágrafo único, II;
o, VIII;
Lei n. 8.078/1990, art. 6
Decreto-
§ 1o; CF,
III, a . Jurisprudência relevante
Lei n. 73/1966, art. 11,
art. 105,
citada: STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1660844/MG,
Turma, julgado em 19/6/2018.
Documento eletrônico VDA55951420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:38
Código de Controle do Documento: 9cce80db-5c02-435c-a505-110468ee80ff

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão padece de erro
material, pois o agravo em recurso especial teria perdido o objeto por fato
superveniente, diante da revogação expressa do
§ 1o, do Decreto-
art. 11,
pela
vigente desde 9 de dezembro de 2025 (fls.
Lei n. 73/1966
Lei n. 15.040/2024,
450-452).
Afirma que é desnecessário qualquer pronunciamento sobre o
§
art. 11,
1o, do Decreto-
porque já há prova pericial médica nos autos que
Lei n. 73/1966,
demonstra o estado de saúde e a incapacidade total para o trabalho, motivo pelo
qual não recairá sobre a ré o ônus de provar fato já apurado pela perícia (fls. 450-
452).
Argumenta que persiste a necessidade de inversão do ônus da prova
quanto à ausência de notificação da autora sobre a suposta não renovação da
apólice, por se tratar de prova negativa impossível de ser produzida pela segurada,
impondo à ré o encargo de demonstrar a ciência inequívoca da resilição contratual,
nos termos do
§ 1o, do CPC (fls. 451-452).
art. 373,
Requer o conhecimento dos embargos de declaração, o não
conhecimento do agravo, ou, subsidiariamente, que seja julgado prejudicado o
agravo em recurso especial, ou negado provimento, ante a prova pericial já
existente e a desnecessidade de pronunciamento sobre o
§ 1o, do Decreto-
art. 11,
(fl. 452).
Lei n. 73/1966
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 457-461. É o
relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55951420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:38
Código de Controle do Documento: 9cce80db-5c02-435c-a505-110468ee80ff

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-
art. 1.022
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
No presente caso, a parte embargante alega que o acórdão embargado
padece de vício diante da revogação superveniente do
§ 1o, do Decreto-
art. 11,
pela
bem como sustenta a desnecessidade de
Lei n. 73/66
Lei n. 15.040/2024,
pronunciamento sobre o dispositivo ante a existência de prova pericial nos autos.
Quanto à alegada revogação superveniente do
§ 1o, do Decreto-
art. 11,
não há omissão a ser sanada. A questão central do acórdão
Lei n. 73/66,
embargado refere-se à violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II,
do CPC, pela ausência de enfrentamento específico do dispositivo pelo Tribunal a
, independentemente de sua vigência atual. Ademais, ainda que houvesse
quo
revogação posterior, aplicar-se-ia o princípio
, devendo ser
tempus regit actum
observada a legislação vigente ao tempo da inversão do ônus probatório.
No que se refere à alegada desnecessidade de pronunciamento sobre o
§ 1o, do Decreto-
diante da existência de prova pericial, a
art. 11,
Lei n. 73/66
questão foi devidamente apreciada no acórdão embargado. Conforme constou da
fundamentação, a inversão do ônus probatório foi determinada de forma genérica,
sem delimitação específica de quais atividades probatórias ficariam a cargo da
seguradora, o que justifica o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
enfrentamento da questão suscitada nos embargos declaratórios.
Como visto, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a
necessidade de manifestação específica do Tribunal
sobre a norma invocada,
a quo
não se configurando omissão sanável.
Documento eletrônico VDA55951420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:38
Código de Controle do Documento: 9cce80db-5c02-435c-a505-110468ee80ff

Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação desta Corte foi analisada,
não padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55951420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:38
Código de Controle do Documento: 9cce80db-5c02-435c-a505-110468ee80ff

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.592.579 / RS
Número Registro: 2024/0074399-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000252820178210015 50657349420238217000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - SP194541
MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVEA - SP246751
ELON CAROPRESO HERRERA - SP399752
AGRAVADO
: IOLANDA DIEDRICH DE LIMA
ADVOGADOS : DEIVTI DIMITRIOS PORTO DOS SANTOS - RS048951
IVI ANDRÉIA PORTO DOS SANTOS - RS073260
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IOLANDA DIEDRICH DE LIMA
ADVOGADOS
: DEIVTI DIMITRIOS PORTO DOS SANTOS - RS048951
IVI ANDRÉIA PORTO DOS SANTOS - RS073260
Documento eletrônico VDA56867071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:13:03
Código de Controle do Documento: 8998588a-81b7-4d0a-aa18-03a19a018b6d

EMBARGADO : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI - SP194541
MARCELO MARCUCCI PORTUGAL GOUVEA - SP246751
ELON CAROPRESO HERRERA - SP399752
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:13:03
Código de Controle do Documento: 8998588a-81b7-4d0a-aa18-03a19a018b6d